Tribunal: TJMT
Processo: 0049592-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049592-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISSAIRA YURI KOGA - CPF: 847.715.261-68 (APELADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), MAYKE RODRIGO RAMOS DE ASSIS - CPF: 734.871.201-00 (APELANTE), ISA BACCHI COVER - CPF: 929.443.531-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – PRAZO QUE CONTA COM O RECEBIMENTO DO PROCESSO NA DEFENSORIA – RECURSO CONHECIDO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O GENITOR DO APELANTE – FALECIMENTO DO GENITOR – RESISTÊNCIA NA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO FILHO – POSSE INJUSTA – POSSE INDIRETA DOS AUTORES PRESERVADA PELO CONTRATO – USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O termo inicial para a contagem do prazo para a interposição do recurso é o recebimento do processo na Defensoria, e não a data da remessa da carga, estando o recurso tempestivo, a considerar, ademais, a contagem do prazo em dobro.

2- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 (927 do CPC/1973), deve a sentença de procedência do pedido de reintegração de posse ser mantida.

3- A realização de contrato de aluguel preserva a posse dos proprietários, de modo que a resistência na desocupação do imóvel dá ensejo à procedência da reintegração, quando não demonstrados os requisitos para a usucapião.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020